Tribunal: TJPA
Processo: 0806911-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806911-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

2.
Não há que se falar que o paciente não sabia que estava sendo investigado pelo crime, pois desde o início furtou-se a prestar esclarecimentos.

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 10 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado em favor do paciente
RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal nº 0007553-28.2017.8.14.0070.

Consta da impetração, que o Paciente fora denunciado pelo Ministério Público Estadual, pela suposta prática do tipo penal do artigo 121, § 2º, inciso II e IV do Código de Penal Brasileiro.

Alega que não subsistem nenhum dos chamados fundamentos da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública ou conveniência da instrução criminal, ou garantia da aplicação da lei penal ou garantia da ordem econômica. O acusado não apresenta perigo à garantia da ordem pública, nem há conveniência para a instrução criminal ou o intuito de assegurar a aplicação da lei penal que justifica o decreto de prisão preventiva. A garantia da ordem pública consubstanciar-se-ia no necessário afastamento do autor do delito do convívio social em razão de sua periculosidade.

Afirma que o Paciente não apresenta periculosidade. Sendo primário. Não registram antecedentes criminais além do presente processo em análise.

Aduz que órgão ministerial é o responsável em indicar o endereço correto, em sua peça acusatória. O fato do Paciente não ter sido encontrado no endereço indicado, levou juízo da 3 ª vara criminal a presumir, que o Paciente, encontrava-se um lugar incerto e não sabido, o que não é verdade.

Assevera que elementos abstratos não são suficientes para decretar a prisão preventiva, pois, a decisão deve ser fundamentada com elementos concretos, advindos dos autos, assim justificando-se o motivo que levou a prisão preventiva ser considerada proporcional pelo juízo, ou seja, não pode a decisão ter uma fundamentação genérica e padronizada.

Esclarece que o Paciente, não encontra-se em lugar ignorado ou incerto, este, como muitos paraenses em busca de um oportunidade de emprego, reside e trabalha atualmente no estado de Santa Catarina.

Dessa maneira, requer “seja concedido o pedido em tela, INTEGRAL E LIMINARMENTE, concedendo ao Paciente a esperada e justa LIBERDADE PROVISÓRIA, com a REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, para que possa defender-se em liberdade do delito a si imputado, conforme preconizam os ditames da equitativa Justiça. Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, que o decreto de prisão preventiva venha a ser substituído por uma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.”

Em razão de meu afastamento funcional, a Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar, indeferiu a liminar pleiteada em 05.05.2023, solicitou informações a autoridade coatora e em seguida encaminhou os autos ao Parecer da Procuradoria de Justiça.

O Juiz
a quo
, em 09.05.2023, através do Ofício nº. 055/2023 - GAB, esclareceu que:

“(...) Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará que imputa ao ora paciente e outro a suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que na madrugada de 08 de novembro de 2015, por volta de 02h, os denunciados LEONARDO SILVA DA COSTA-"LEOZINHO" e RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO-"ERÊ", mediante ajuste prévio e com animus necandi, em uma motocicleta, se aproximaram do ofendido DANIEL DE SOUZA LOBATO-"DUDU", o qual se divertia com amigos no Posto Central, localizado no bairro Centro, em seguida, efetuaram três disparos de arma de fogo contra o ofendido (fl. 13 IPL), sendo o suficiente para causar sua morte, consoante Laudo Necroscópico à fl. 06 IPL.

Consta ainda nos autos, que o crime foi motivado por uma rixa antiga existente entre o denunciado RAIMUNDO NUNES-"ERÊ" e o extinto (fl. 11 IPL).

O denunciado RAIMUNDO NUNES não compareceu para prestar esclarecimentos nos autos do presente procedimento investigatório (fl. 29/50 IPL). Seu comparsa negou a autoria delitiva (fl. 15 IPL).

Narra a exordial acusatória que foi apurado no Inquérito Policial, que os denunciados LEONARDO SILVA DA COSTA- "LEOZINHO" e RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO-"ERÊ" cometerem crime de homicídio, sendo, portanto, um importante instrumento probatório às condutas praticadas, bem como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal.

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2017.

Ordenada a sua citação, o Sr. Oficial de Justiça deixou de citar o ora paciente, em virtude de ser informado pela prima do acusado que ele havia ido embora de Abaetetuba, estando em lugar incerto e não sabido.

Instado a se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do ora paciente, por entender que ele demonstrou a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, eis que foragido do distrito da culpa.

Em 25/07/2018 este juízo deferiu a representação pelos seguintes fundamentos:

“Verifico que a medida restritiva da liberdade é necessária ao réu RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO visto que a periculosidade do acusado, evidenciada diretamente pelas circunstâncias e "modus operandi" na prática do crime de homicídio aliado que o réu esta em local incerto e não sabido, bastam, de per si, em delito grave, para embasar a segregação cautelar no resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal e da instrução criminal.

Ora, homicídio qualificado e. principalmente, pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa revela, induvidosamente, a periculosidade e a ousadia do agente, por presente ao ato. Estas circunstâncias, deste modo, não recomendam a liberdade provisória prevista no artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando o acusado foi preso em flagrante.

Ademais, a primariedade e os bons antecedentes do acusado, per si, não têm o condão de impedir a segregação provisória, se a necessidade da prisão processual é recomendada por outros elementos dos autos, qual seja garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal. Ressalto que ainda não se iniciou a instrução criminal.

Soma-se a isso que persiste ainda o requisito da prisão preventiva, qual seja, o indício de autoria e materialidade do crime dos autos (art. 312 do CPP).

A jurisprudência:

(...)

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal na custódia preventiva do réu, já que presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, pelo que DEFIRO o pedido de PRISÃO PREVENTIVA DO REU RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO, por motivo de garantia da Ordem Pública, garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para que não haja prejuízo a instrução processual do réu Leonardo Silva da Costa, determino:

1- Vistas dos autos ao MP para fins do art. 409 do CPP

2-Separação dos processos em relação ao réu RAIMUNDO NUNES ARAUJO e sua citação por edital.

Não obstante a falta de citação regular, o ora paciente apresentou defesa preliminar em 14/01/2021, além de pedido de revogação da prisão preventiva.

Após manifestação desfavorável do Ministério Público, este juízo, em 17/03/2021, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

“Presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, uma vez existentes indícios de autoria e materialidade do delito praticado.

Ressalte-se que o direito do acusado de responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra determinada pela Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter precário antes da sentença condenatória definitiva. Assim, a manutenção do denunciado sob custódia estatal é de rigor, sendo inviável sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão. Patente a necessidade de segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, da instrução processual e futura aplicação da lei penal.

Além disso, é de ressaltar a periculosidade do acusado, ante o modo de agir do delito imputado, de extrema gravidade, tendo a vítima falecido, consoante Laudo Necroscópico à fl. 06 Inquérito Policial. Ressalte-se que, conforme consta dos autos, o fato delitivo foi motivado por uma rixa antiga existente entre o acusado e o ofendido.

A defesa do ofendido alega que este se evadiu do distrito de culpa pois não tinha o conhecimento desta ação penal, no entanto, não há de se considerar esse argumento, tendo em vista que a evasão do distrito de culpa é fundamento idôneo à decretação da constrição cautelar, pois visa garantir a aplicação da lei penal em eventual condenação.

Jurisprudência (...).

Isto Posto, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA postulado em favor do réu RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO, haja vista que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, já devidamente qualificado, a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública, instrução criminal e futura aplicação da lei penal.”

Em 23/02/2023 a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva.

Novamente ente juízo indeferiu o pedido após manifestação do Ministério Público pelo indeferimento, em 14/04/2023, bem como, considerando que não houve citação válida do acusado, determinou que fossem renovadas as diligências para fins de citação do acusado RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO, devendo a serventia judicial expedir novo Mandado, constando, desta vez, o endereço informado por seu advogado (id. 87115980).

O processo se encontra, atualmente, aguardando o cumprimento desta diligência.

O mandado de prisão não foi cumprido até a presente data e o acusado se encontra, ainda, em local incerto e não sabido.

O ora paciente não possui antecedentes criminais nem responde a outras ações penais. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifesta-se pelo conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ilegalidade da prisão preventiva, possuidor de predicados subjetivos favoráveis
, e,

aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Quanto a alegação de
ilegalidade da prisão preventiva
, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...)
Verifico que a medida restritiva da liberdade é necessária ao réu RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO visto que a periculosidade do acusado, evidenciada diretamente pelas circunstâncias e "modus operandi" na prática do crime de homicídio aliado que o réu está em local incerto e não sabido, bastam, de per si, em delito grave, para embasar a segregação cautelar no resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal e da instrução criminal.

Ora, homicídio qualificado e, principalmente, pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa revela, induvidosamente, a periculosidade e a ousadia do agente, por presente ao ato. Estas circunstâncias, deste modo, não recomendam a liberdade provisória prevista no artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando o acusado foi preso em flagrante.

Ademais, a primariedade e os bons antecedentes do acusado, per si, não têm o condão de impedir a segregação provisória, se a necessidade da prisão processual é recomendada por outros elementos dos autos, qual seja garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal. Ressalto que ainda não se iniciou a instrução criminal.

Soma-se a isso que persiste ainda o requisito da prisão preventiva qual seja o indicio de autoria e materialidade do crime dos autos ( art 312 do CPP) .

A jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 311 E 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se acresce a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-se, no caso, de constrangimento ilegal. Ordem denegada" (STJ - HC 32524/PR - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5ª Turma - Decisão Unânime - J. 01/04/2004 - DJU 03/05/2004, PG. 196) - PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART 157, § 2º, I, II, V, CP. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. I - Não há que se falar em vício formal na lavratura do auto de prisão em flagrante de menor

de 21 anos, se não houve demonstração de eventual prejuízo sofrido. Ademais, o inquérito é peça meramente informativa, sem natureza processual, não havendo que se falar em nulidade da prisão e cerceamento de defesa. II - A decisão que, de forma convincente e motivada, nega o pedido de liberdade provisória, indicando, para tanto, as razões de prisão preventiva, não acarreta constrangimento ilegal ao paciente (precedentes). III - A circunstância de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis como residência fixa, exercício de atividade lícita, primariedade e bons antecedentes não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. Recurso ordinário desprovido" (STJ - RHC 13540/PR - Rel. Min. Felix fischer - DJU 10/03/03, PG. 250).

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal na custódia preventiva do réu, já que presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, pelo que DEFIRO o pedido de PRISÃO PREVENTIVA DO REU RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO, por motivo de garantia da Ordem Pública, garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.
(...)”. (grifo nosso).

Em 14.04.2023, a Magistrada a quo manteve a prisão preventiva do paciente, ancorada na seguinte fundamentação:

“(...) DECISÃO

Trata-se de reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva em favor de RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO.

Analisando os autos quanto aos requisitos de cautelaridade necessários à manutenção da custódia preventiva em relação ao ora acusado, entendo que persistem seus motivos determinantes, uma vez que não foi trazido qualquer fato novo.

Cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência, se o acusado se encontra foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la – quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal –, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado. Além disso, “Quando o acusado se encontrar foragido, não há o dever de revisão exofficio da prisão preventiva, a cada 90 dias, exigida pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal “– RHC 153.528/SP, j. 29/03/2022.

Pelo exposto, subsistentes os motivos da custódia cautelar,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO da prisão preventiva do denunciado RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO, por estarem presentes os motivos ensejadores da medida cautelar (Art. 312, do Código de Processo Penal).

Em tempo, verifico que, embora o acusado tenha constituído advogado, bem como apresentado resposta à acusação, até o presente momento, não houve citação válida de RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO.

Desta feita, determino que se renovem as diligências para fins de citação do acusado RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO, devendo a serventia judicial expedir novo Mandado, constando, desta vez, o endereço informado por seu advogado (id. 87115980).

Restando infrutífera a citação pessoal, no endereço informado pela defesa, DETERMINO que seja expedido Edital de Citação em nome do(a) acusado(a) RAIMUNDO NUNES ARAUJO NETO, pelo prazo de 15 (quinze) dias e na forma do Artigo 361, do Código de Processo Penal, dando-lhe a faculdade de constituir outro advogado, se assim entender, bem com ratificar os termos da resposta escrita. (...)”.
(grifo nosso).

Verifica-se, das decisões acima transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente juntamente com seu comparsa Leonardo Silva da Costa
“(...)
mediante ajuste prévio e com animus necandi, em uma motocicleta, se aproximaram do ofendido DANIEL DE SOUZA LOBATO-"DUDU", o qual se divertia com amigos no Posto Central, localizado no bairro Centro, em seguida, efetuaram três disparos de arma de fogo contra o ofendido
”.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Assim, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública, especialmente pelo fato de que ele se evadiu do distrito da culpa, mesmo sabendo das imputações contra si.

Neste ponto, esclareço que foi expedido intimação para o paciente se apresentar a Delegacia de Polícia a fim de prestar depoimento sobre os fatos, contudo, apesar de sua genitora, Sra. Maria D. valente Santos, ter recebido a notificação em 06.06.2015, o paciente não compareceu a Polícia (ID
67882410 -Pág. 49 dos autos principais).

Assim,
não há que se falar que o paciente não sabia que estava sendo investigado pelo crime, pois desde o início furtou-se a prestar esclarecimentos.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023